Tribunal: STF
Processo: AI 601128
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA
   279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Matéria demanda o reexame de
   conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula
   279 do STF.
II - Agravo regimental improvido